Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. FALHA. SEGURANÇA. VÍCIO NÃO SANADO. DISPONIBILIZAÇÃO. CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser disponibilizado carro reserva ao consumidor quando os vícios apresentados por veículo novo não são sanados nas tentativas de reparos empreendidas pelas concessionárias.
2. O dever de substituição do veículo que não teve os vícios sanados oportunamente, mediante disponibilização de carro reserva, decorre do disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo de instrumento provido. Agravos internos prejudicados.